Tribunal: TJES
Processo: 5007845-20.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007845-20.2025.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE REISEN DE SOUZA e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5007845-20.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PATRICK ERNANE DIAS, FELIPE REISEN DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, CP) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, LEI 10.826/03). NULIDADE DO INTERROGATÓRIO POLICIAL POR AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA PELA DISPENSA DE TESTEMUNHA ARROLADA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. REJEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRONÚNCIA APÓS PEDIDO MINISTERIAL DE IMPRONÚNCIA. REJEIÇÃO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA DE CORRÉU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DE PARTICIPAÇÃO DOLOSA. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE REFORMA DA IMPRONÚNCIA DO CRIME CONEXO (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO) POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ACOLHIMENTO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DE UM RÉU DESPROVIDO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO CORRÉU PROVIDO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDA.

I.
Caso em Exame

Recurso em Sentido Estrito e Apelação Criminal interpostos contra decisão de pronúncia e sentença. O réu Patrick Ernane Dias e o corréu Felipe Reisen de Souza foram pronunciados pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal). O Ministério Público apelou da decisão que impronunciou o réu Patrick Ernane Dias pelo crime conexo de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03). O réu Patrick pugna pela nulidade do interrogatório policial e da instrução, e pela absolvição sumária ou desclassificação. O corréu Felipe requer a impronúncia por insuficiência de indícios de participação dolosa. O
Parquet
busca a pronúncia do réu Patrick também pelo delito conexo.

II.
Questões em Discussão

(I) Definir se houve nulidade por ausência de advertência sobre o direito ao silêncio no interrogatório policial ou por cerceamento de defesa decorrente da dispensa de testemunha. (II) Estabelecer se a decisão de pronúncia padece de excesso de linguagem ou se o Magistrado está vinculado ao pedido de impronúncia formulado pelo Ministério Público. (III) Verificar se os indícios de autoria/participação dolosa são suficientes para a pronúncia dos réus pelo crime de homicídio qualificado. (IV) Analisar a possibilidade de afastamento do crime conexo de porte ilegal de arma de fogo em sede de pronúncia com base no princípio da consunção.

III.
Razões de Decidir

A alegação de nulidade do interrogatório policial por ofensa ao direito ao silêncio é improcedente, pois consta expressamente no termo a ciência dos direitos constitucionais do recorrente, incluindo o de permanecer calado. De toda forma, eventuais irregularidades na fase investigatória, de natureza inquisitiva, não contaminam a ação penal, e a ausência de informação sobre o direito ao silêncio configura nulidade relativa que exige a demonstração de prejuízo, ônus não cumprido pela defesa.

O aventado cerceamento de defesa pela dispensa da testemunha é rechaçado, uma vez que a própria defesa desistiu de sua oitiva, conforme ata de audiência, o que caracteriza preclusão consumativa e comportamento contraditório, além da ausência de demonstração de prejuízo.

O
decisum
de pronúncia limita-se a indicar a materialidade e os indícios de autoria, em estrita observância ao art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em excesso de linguagem. O Magistrado não se vincula ao pedido ministerial de impronúncia, formando seu convencimento pela livre apreciação da prova, em homenagem ao princípio da persuasão racional.

A pronúncia do réu Patrick é mantida, porquanto a materialidade do homicídio está comprovada e os indícios de autoria são robustos, mormente pela confissão extrajudicial, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios. O juízo de pronúncia é mero juízo de suspeita (
judicium accusationis
), cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado do mérito, devendo as qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa) ser mantidas, por não se revelarem manifestamente improcedentes.

O corréu Felipe deve ser impronunciado, uma vez que os indícios de sua participação dolosa (avisar e abrir a porta) não foram corroborados de forma suficiente e independente pela instrução judicial, inclusive com o Ministério Público manifestando-se pela impronúncia, sendo a impronúncia a solução jurídica adequada na ausência de indícios suficientes de participação dolosa confirmados em juízo.

A decisão que, em sede de pronúncia, afasta o crime conexo de porte ilegal de arma de fogo com base no princípio da consunção usurpa a competência constitucional do Tribunal do Júri. A análise da incidência da consunção exige exame aprofundado do caso concreto e deve ser remetida à apreciação do Conselho de Sentença, competente para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos (art. 78, I, do CPP), sendo a ausência de apreensão e perícia da arma superada pela prova da materialidade e dos indícios de autoria por outros meios (confissão do uso e laudo cadavérico).

IV. Dispositivo e Tese

Resultado do julgamento:
Recurso em Sentido Estrito do réu Patrick Ernane Dias desprovido; Recurso em Sentido Estrito do corréu Felipe Reisen de Souza provido; Apelação Criminal do Ministério Público provida.

Tese de julgamento:

A ausência de informação sobre o direito ao silêncio constitui nulidade relativa, que demanda a demonstração de prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
).

A desistência da oitiva de testemunha pela própria defesa implica preclusão consumativa e afasta a alegação de cerceamento de defesa.

O Magistrado não está vinculado ao pedido de impronúncia formulado pelo Ministério Público, decidindo pela livre apreciação da prova.

A decisão de pronúncia encerra juízo de suspeita (
judicium accusationis
), mantendo-se as qualificadoras que não se mostram manifestamente improcedentes.

A impronúncia é cabível quando a instrução judicial não logra corroborar indícios suficientes de participação dolosa.

A aplicação do princípio da consunção entre o crime doloso contra a vida e o crime conexo de porte ilegal de arma de fogo deve ser analisada pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação de competência.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal; Art. 14 da Lei nº 10.826/03; Art. 78, I, Art. 385, Art. 413, §1º, Art. 414, Art. 563, todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2330233 MG 2023/0111724-4, Relatora: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 19.09.2023, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 25.09.2023. STJ - AgRg no AREsp: 2540663 SC 2023/0434063-0, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 16.04.2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 23.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto por PATRICK ERNANE DIAS; dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto por FELIPE REISEN DE SOUZA; e, DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5007845-20.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PATRICK ERNANE DIAS, FELIPE REISEN DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Preliminares do Recurso em Sentido Estrito de Patrick Ernane Dias

-
Nulidade do Interrogatório Policial por Ausência de Advertência (Direito ao Silêncio/Assistência de Advogado)
:

A alegação de nulidade do interrogatório policial por suposta ofensa ao direito ao silêncio e à assistência advocatícia é improcedente.

Conforme consta expressamente do termo de interrogatório, o recorrente foi devidamente cientificado de seus direitos constitucionais, "dentre os quais o de permanecer calado".

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aponta que "eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal" (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2330233 MG 2023/0111724-4, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023).

A ausência de informação sobre o direito ao silêncio constitui nulidade relativa, que demanda a demonstração de prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
, art. 563 do CPP), ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

-
Cerceamento de Defesa pela Dispensa de Testemunha
:

A arguição de cerceamento de defesa pela dispensa da testemunha Reginaldo da Conceição Rodrigues é rechaçada. A defesa do acusado Patrick, que arrolara a mesma testemunha, "desistiu da oitiva da testemunha arrolada nos autos", conforme registrado na ata de audiência de instrução e julgamento.

Verifica-se, portanto, a ocorrência de preclusão consumativa e de comportamento contraditório da defesa.

Além disso, a ausência de demonstração do efetivo prejuízo suportado pelo acusado e a possibilidade de a testemunha ser arrolada para depor em Plenário afastam a tese de nulidade.

Por todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas.

É como voto.

VOTO

Preliminares do Recurso em Sentido Estrito de Felipe Reisen de Souza

-
Excesso de Linguagem na Decisão de Pronúncia (Afronta ao
§1º
do Art.
413 do CPP)
:

A alegação de excesso de linguagem não se sustenta.

A decisão
a quo
limitou-se a indicar os elementos de materialidade e os indícios de autoria, em observância ao art. 413, §1º, do CPP.

O Magistrado apenas esposou, com esmero, suas razões de decidir para dissentir do entendimento ministerial pela impronúncia. A mera fundamentação na pronúncia não configura excesso, desde que se limite à indicação da materialidade e dos indícios, evitando-se o aprofundamento ou juízo de certeza.

-
Impossibilidade de Pronúncia após Pedido Ministerial de Impronúncia
:

Vale ressaltar que o Magistrado não está vinculado ao pedido ministerial.

O art. 385 do CPP faculta ao juiz proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público opine pela absolvição.

O Magistrado forma seu convencimento pela livre apreciação da prova, em observância ao princípio da persuasão racional (ou livre convencimento motivado).

Desta forma, rejeito as preliminares arguidas.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos separadamente por
PATRICK ERNANE DIAS
e
FELIPE REISEN DE SOUZA
, e de
Recurso de Apelação
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da Sentença de Pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, no Processo n° 0000137-87.2014.8.08.0035.

O recorrente Patrick Ernane Dias foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal). O mesmo réu foi impronunciado da prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03). O recorrente Felipe Reisen de Souza foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal), c/c art. 29 do Código Penal.

No Recurso em Sentido Estrito de Patrick Ernane Dias, a defesa pleiteia a reforma da sentença para que o réu seja impronunciado, por alegada ausência de indícios suficientes de autoria, vício no interrogatório policial e cerceamento de defesa. Subsidiariamente, busca a absolvição sumária (art. 415 do CPP) ou a desclassificação da conduta (art. 419 do CPP).

No Recurso em Sentido Estrito de Felipe Reisen de Souza, a defesa argui, preliminarmente, excesso de linguagem na decisão de pronúncia (afronta ao §1º do art. 413 do CPP) e a impossibilidade de pronúncia após o pedido ministerial de impronúncia. No mérito, sustenta a ocorrência de coação moral irresistível, buscando a absolvição ou a impronúncia. Requer, ainda, o decote da qualificadora e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para homicídio culposo.

Na Apelação do Ministério Público, o Parquet busca a reforma da decisão para que Patrick Ernane Dias seja pronunciado também pela prática do delito tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo).

Em suas contrarrazões, a defesa de Patrick pugnou pela manutenção da impronúncia quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

O Ministério Público de primeiro grau, por sua vez, manifestou-se pela manutenção da pronúncia de Patrick quanto ao homicídio e opinou pelo provimento do Recurso de Felipe para impronunciá-lo, ante a ausência de indícios suficientes de participação.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça José Cláudio Rodrigues Pimenta pugna pelo conhecimento e não provimento do Recurso em Sentido Estrito de Patrick Ernane Dias, mantendo-se a pronúncia pelo homicídio qualificado. Manifesta-se pelo Conhecimento e Provimento do Recurso em Sentido Estrito de Felipe Reisen de Souza, para reformar a sentença e IMPRONUNCIÁ-LO, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal. Finalmente, opina pelo Conhecimento e Provimento da Apelação do Ministério Público para que Patrick Ernane Dias seja pronunciado também pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 2 de outubro de 2013, Patrick Ernane Dias desferiu disparos de arma de fogo contra Guilherme dos Santos Nascimento, vulgo "Jô" , causando-lhe a morte. O crime teria sido motivado pela intenção de Patrick de dominar o tráfico de drogas na região, sendo a vítima dona de uma boca de fumo. Para cometer o crime, Patrick entrou no estabelecimento "Felipe Tatoo", atacando a vítima de surpresa enquanto esta fazia uma tatuagem. O corréu Felipe Reisen de Souza, proprietário do estúdio, teria participado do crime, pois, sabendo da intenção de Patrick, avisou-o por telefone da presença da vítima e abriu a porta do estabelecimento, franqueando o acesso e possibilitando o ataque

Pois bem.

-
Recurso em Sentido Estrito de Patrick Ernane Dias

A materialidade do homicídio está insofismavelmente demonstrada pelo Laudo de Exame Cadavérico, que atestou a morte da vítima por "hemorragia cerebral difusa por TCE por disparo de arma de fogo".

Os indícios de autoria contra Patrick são robustos e suficientes para a pronúncia.

O próprio recorrente Patrick Ernane Dias, em seu interrogatório na fase inquisitorial, confessou pormenorizadamente o crime, detalhando a motivação (vingança e disputa pelo tráfico) e a dinâmica executória.

A confissão extrajudicial, embora retratada em juízo, é coerente e harmônica com os demais elementos de prova, como o depoimento de Felipe Reisen de Souza em juízo.

As teses de absolvição sumária (art. 415 do CPP) ou desclassificação (art. 419 do CPP) somente seriam acolhidas se manifestamente comprovadas.

As qualificadoras do motivo torpe (disputa pelo tráfico - art. 121, §2º, I, CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque de surpresa - art. 121, §2º, IV, CP) encontram ressonância nos autos.

Somente é cabível a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes.

A decisão de pronúncia, portanto, encerra mero juízo de suspeita ou probabilidade (
judicium accusationis
), e não juízo de certeza, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, o exame mais aprofundado do mérito (
judicium causae
).

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ART. 121, §2º, I DO CP ART. 146, §1º DO CP - IMPRONÚNCIA AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA IMPOSSIBILIADE PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recursos Desprovidos.(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 021210047581, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/02/2023, Data da Publicação no Diário: 03/03/2023).
”

-
Recurso em Sentido Estrito de Felipe Reisen de Souza

A decisão de pronúncia exige indícios suficientes de autoria ou participação.

No caso de Felipe, os indícios de sua participação dolosa (avisar Patrick e abrir a porta) baseiam-se em seu próprio relato na fase policial, no qual, contudo, invoca a coação moral irresistível como excludente de culpabilidade.

O próprio Ministério Público, em alegações finais e contrarrazões, manifestou-se pela impronúncia de Felipe, por reconhecer a inexistência de indícios plausíveis que confirmassem uma participação dolosa.

A instrução judicial não logrou corroborar, de forma suficiente e independente, o dolo de participação de Felipe.

A análise das comunicações telefônicas mostrou-se inconclusiva. Inexistindo indícios suficientes de participação dolosa confirmados em juízo, a solução jurídica adequada é a impronúncia, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

Apelação do Ministério Público

O juízo
a quo
impronunciou Patrick pelo crime conexo de porte ilegal de arma de fogo, sob o argumento da não apreensão da arma e da aplicação do princípio da consunção.

A materialidade e os indícios de autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo estão presentes e demonstrados pela confissão de Patrick (uso de arma de fogo) e pelo Laudo de Exame Cadavérico (morte por disparo).

A ausência de apreensão e perícia da arma não obsta a caracterização do crime conexo, desde que o uso possa ser comprovado por outros meios de prova.

A decisão que, em sede de pronúncia, afasta o crime conexo com base no princípio da consunção, usurpa a competência do Tribunal do Júri.

O exame da incidência do princípio da consunção exige análise aprofundada do caso concreto, devendo ser remetida à apreciação do Conselho de Sentença. O Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, também é competente para julgar os delitos a eles conexos (art. 78, I, do CPP).

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. PRONÚNCIA . QUALIFICADORA QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO DOLOSO CONTRA A VIDA . COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. VEDADO O REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ . RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O dissídio jurisprudencial deve ser conhecido somente quando evidenciada a similitude fática e a adoção de teses divergentes, o que não foi verificado no presente caso, consideradas as peculiaridades fáticas destacadas no acórdão recorrido. 2 . O afastamento de qualificadoras na primeira fase dos crimes afetos à competência do Tribunal do Júri limita-se às hipóteses em que elas se revelam manifestamente dissociadas dos elementos probatórios colhidos na instrução, posto que compete ao Conselho de Sentença deliberar sobre o seu acolhimento ou não. 3. A Corte estadual concluiu que a interpretação no sentido de que a motivação do recorrente para a suposta prática delitiva seria fútil não é de todo divorciada do contexto fático-probatório descrito nos autos, motivo pelo qual não se pode concluir pela manifesta improcedência da qualificadora em questão. 4 . A pronúncia encerra mero juízo de probabilidade, competindo ao Conselho de Sentença eventual reconhecimento de consunção entre os crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. 5. Compete ao juiz natural da causa dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos, cabendo a este decidir acerca da incidência da qualificadora imputada, bem como sobre a aplicação do princípio da consunção no caso. 6 . Para alterar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, como requer a parte recorrente, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 7. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2540663 SC 2023/0434063-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2024)
”

Portanto, a decisão que impronunciou Patrick pelo crime conexo deve ser reformada, devendo o réu ser pronunciado também pelo delito do art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Ante o exposto, conheço dos recursos, e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
PATRICK ERNANE DIAS
;
DOU PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
FELIPE REISEN DE SOUZA
, para reformar a sentença e
IMPRONUNCIÁ-LO
da prática do delito do art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal;
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para reformar a sentença e
PRONUNCIAR PATRICK ERNANE DIAS
também como incurso no delito tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos
para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
PATRICK ERNANE DIAS
;
DAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
FELIPE REISEN DE SOUZA
, para reformar a sentença e
IMPRONUNCIÁ-LO
da prática do delito do art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal;
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para reformar a sentença e
PRONUNCIAR PATRICK ERNANE DIAS
também como incurso no delito tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03.